Tribunal: TJES
Processo: 5011995-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011995-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011995-57.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS
PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO, JUARES COSTA BRANCO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Wellington Dassun
çã
o Martins - OAB/ES nº 14.592, em benefício de
JUARES COSTA BRANCO
e
JUARES COSTA BRANCO FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Ademais sustenta ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e demais matérias de mérito. Outrossim, aponta, que os coactos são possuidores de condições pessoais favoráveis.

Dia
nte destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que os mesmos sejam postos imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que os postulantes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, I e IV, (vítima Mariana) c/c 121, § 2º, I e IV c/c 14, II, (vítima André) c/c 29 e 61, II, alínea “j” e 69, todos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da lei nº. 8.072/90, nos autos da ação penal nº 0000947-33.2021.8.08.0030.

Constato que tal medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto dos acusados, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando a custódia cautelar.

Ressalto, ainda, que o requisito da conveniência da instrução criminal encontra-se presente especialmente em razão do fato de o paciente JUARES COSTA BRANCO FILHO estar foragido até o presente momento.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONDIÇÃO DE FORAGIDA. FEITO COMPLEXO. AUDIÊNCIAS REALIZADAS. AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGRAVANTE EVIDENCIADA NA FUGA DA ACUSADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 7. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, pois a periculosidade social da agravante está evidenciada na fuga da acusada. 8. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a agravante ficou foragida após o cometimento do delito, permanecendo em local incerto e não sabido, o que ensejou sua citação por edital, e, sem resposta no prazo, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Conforme se extrai do caderno processual, o mandado de prisão somente foi cumprido em 9/10/2020. 9. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 10. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 11. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante às alegações da ausência de autoria e demais matérias de mérito suscitadas, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade dos agentes, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme neste sentido, senão vejamos:

[...]

1. A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.
(RHC n. 124.653/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Somado a isso, o fato de os acusados serem detentores de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhes a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011995-57.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS
PACIENTE: JUARES COSTA BRANCO, JUARES COSTA BRANCO FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. CONCURSO MATERIAL.
ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, 121, § 2º, I E IV C/C 14, II, C/C 29 E 61, II, ALÍNEA “J” E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº. 8.072/90. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA
. MATÉRIAS DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
4
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 6.
ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta das condutas
e conveniência da instrução criminal.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.
3.

O
rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.
4
.
Justificada a segregação cautelar, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão dos pacientes em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.